Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório. Precedentes.
2. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual.
3. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
4. O juiz, como destinatário da prova, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, pode indeferir a produção de perícia técnica quando a diligência se mostrar desnecessária ou meramente protelatória.
5. Recurso desprovido.